Tribunal: STF
Processo: HC 85724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus". 2. Estado de Rondônia. Lei de Organização
Judiciária. 3. Inexistência de Justiça Militar estadual. 4. Vara da
Auditoria Militar provida por um Juiz de Direito. 5. Investidura
excepcional que não lhe retira a competência própria da Justiça
Comum. Precedentes. 6. Lei Complementar no 245/01. Acréscimo da
expressão "e processamento de feitos criminais genéricos". 7. Ordem
indeferida